Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801152-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu medicamento OMALIZUMABE 150mg à paciente diagnosticada com urticária crônica espontânea. A agravante alega que o medicamento não consta no rol de fármacos disponibilizados pelo SUS para esta patologia e defende a observância do princípio da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública está obrigada a fornecer medicamento fora do rol do SUS, considerando a comprovação da necessidade pela parte beneficiária e o registro do medicamento pela ANVISA.

3. Há duas questões em discussão: (i) a imprescindibilidade do medicamento OMALIZUMABE no caso em tela; e (ii) a aplicabilidade do princípio da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo médico juntado aos autos atesta a necessidade do medicamento para o controle da urticária crônica espontânea da paciente, inexistindo alternativas eficazes no SUS.

5. O direito à saúde é fundamental, sendo de eficácia plena e passível de exigência judicial, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal.

6. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para limitar o fornecimento de tratamento essencial que comprometa o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É dever do Estado fornecer medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada a necessidade e a ausência de alternativas eficazes. 2. O princípio da reserva do possível não se sobrepõe à garantia do mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo Interno

interposto pelo
Estado do Pará
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator de Id n°
18287090, por meio da qual dei parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do
Ministério Público do Estado do Pará.

Na Decisão ora agravada, quanto à desproporcionalidade da multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau, sendo superior ao valor da obrigação, em
observância dos critérios estabelecidos pelo STJ, fixei o valor diário das astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais) com limite ao teto de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

O Estado do Pará, interpôs o presente recurso e em suas razões, após breve exposição dos fatos, alegou que merece reforma a decisão que manteve
a obrigação do fornecimento do medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR) 300mg, fora das regras do SUS à interessada Neli Silva, portadora de urticária
crônica espontânea.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo Interno (Id n° 19138294).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Analisando as razões recursais
do presente agravo interno, alega o agravante que o medicamento pleiteado não integra o rol de medicamentos
disponíveis pelo SUS para o tratamento da urticária crônica espontânea, sendo destinado apenas para pacientes com diagnóstico de asma grave
não
controlada, conforme as diretrizes do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

Além disso, afirma que a concessão do medicamento sem observância aos critérios do SUS implicaria em violação ao princípio da reserva do
possível e aos limites orçamentários.

Entretanto, a documentação acostada aos autos, em especial o laudo médico, comprova que a paciente necessita do medicamento OMALIZUMABE
para o controle de sua enfermidade, havendo prova inequívoca da imprescindibilidade do fármaco, bem como da ineficácia de outros tratamentos
disponíveis pelo SUS para sua condição. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106 dos
Recursos Repetitivos), firmou entendimento no sentido de que, para a concessão de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS, é
necessário o preenchimento cumulativo de três requisitos:

1.

Comprovação da necessidade do medicamento por meio de laudo médico fundamentado;

2.

Comprovação da incapacidade financeira da paciente para custear o tratamento;

3.

Existência de registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, todos os requisitos encontram-se devidamente preenchidos, conforme já reconhecido na decisão recorrida.

Ademais, o direito à saúde é um direito fundamental de eficácia plena, conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal, e sua garantia pode
ser pleiteada judicialmente, em conformidade com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito do tema em questão, este E. Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento sobre o fornecimento de medicamentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807363-38.2023.8.14.0000

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ AGRAVADO: DANIELY LINDOSO SOUSA RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO PREVISTO NO RENAME E SUS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO E REMESSA DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de DANIELY LINDOSO SOUSA,
diagnosticada com Urticária Crônica Espontânea -UCE (CID 10: L 50), a qual necessita do medicamento Omalizumabe 150 mg, para o controle da sua patologia.
A Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna. O C. Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 657.718/MG, no TEMA 500/STF, em repercussão geral, firmou o entendimento de que ocorrerá a remessa dos autos à Justiça Federal nos casos em que o medicamento não possua registro na ANVISA, razão pela qual seria necessária apenas nesses casos a inclusão da União da demanda.

Assim, tendo em vista que o medicamento OMALIZUMABE 150mg possui registro na ANVISA sob o nº 1006809830048, cuja empresa detentora do registro é a NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A (56.994.502/0001-30), não há necessidade de inclusão da União na lide, em atenção ao entendimento do C. STF e da responsabilidade solidária entre os entes públicos. Não merece acolhimento o pedido de ressarcimento pela União. Sabe-se que em recente decisão, o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

A ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do tratamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.

Recurso desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807363-38.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

O Estado do Pará argumenta ainda que a concessão de medidas como a presente liminar deve observar os limites impostos pela "reserva do
possível", alegando que não há previsão orçamentária para o fornecimento do medicamento pleiteado. Todavia, a cláusula da reserva do possível
não pode ser invocada como justificativa para negar a prestação do direito à saúde, sobretudo quando está em jogo o mínimo existencial, conforme
já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 639.337 AgR:

"A cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor à garantia constitucional do mínimo existencial."

Quanto à alegação de que a medida esgota o objeto da ação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a vedação à

concessão de medidas liminares com caráter satisfativo se aplica apenas a casos irreversíveis, o que não ocorre na presente situação, pois o
fornecimento de
medicamento pode ser revisto ou cessado conforme a evolução do quadro clínico da paciente (AgInt no AREsp n. 785.407/RJ).

Assim, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a
jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, nos
termos e limites da fundamentação lançada.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos recursos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2024